Tribunal: TJPA
Processo: 0002263-87.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002263-87.2018.8.14.0008

APELANTE: DIARIOS DO PARA LTDA

APELADO: LUCIA CONCEICAO ANJOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0002263-87.2018.8.14.0008

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

APELANTE: DIÁRIO DO PARÁ LTDA.

ADVOGADA: BIANCA RIBEIRO LOBATO – OAB/PA N. 24.701

APELADA: LÚCIA CONCEIÇÃO ANJOS DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: JOSE HYRAM SOARES NETO - OAB/PA N. 26.631 E JOSUE DE FREITAS COSTA – OAB/PA N. 23.986

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM. EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DA AUTORA. EXASPERAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO DA AUTORA COM OS FATOS NARRADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1.Veiculação de matéria jornalística com fotografia da autora. Não demonstração de envolvimento desta com a operação policial objeto da reportagem. Repercussão no meio social da autora. Dever de indenizar configurado;

2.Indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Patamar razoável e proporcional ao caso concreto. Correção monetária e dos juros de mora fixados conforme as Súmulas 54 e 362/STJ. Responsabilidade extracontratual;

3.Não configuração de
sucumbência recíproca. Súmula 326/STJ. Valor da indenização deduzido na petição. Meramente estimativo. Não induz sucumbência recíproca;

4.
Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DIÁRIO DO PARÁ LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra si por
LÚCIA CONCEIÇÃO ANJOS DO NASCIMENTO
, julgou procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Id. 3780759).

Em suas razões recursais (Id. 3780760), o réu aduz a não configuração do dever de indenizar, exercício regular de direito e ocorrência de mero aborrecimento, bem como a inaplicabilidade da Súmula 403/STJ. Alternativamente, pugna pela minoração do valor da indenização, sob o fundamento de vedação ao enriquecimento sem causa e observância do princípio da proporcionalidade.

Sustenta litigância de má-fé pela ausência de pedido de nota explicativa ou retratação, bem como a ocorrência de sucumbência recíproca ante a sua sucumbência mínima na demanda.

Aduz a aplicação equivocada da correção monetária e dos juros de mora, defendendo que devem ser computados da data do arbitramento.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 3780761).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho (Id. 3797688) que se julgou suspeita por motivo de foro íntimo (Id. 3797688).

Redistribuídos, coube relatoria ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo recolhido (Id. 3780760 - Pág. 16-19), razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação não configuração do dever de indenizar; minoração do valor da indenização; alteração do cômputo dos juros e da correção monetária e configuração de sucumbência recíproca.

Não assiste razão ao recorrente.

Analisados os autos, verifico que a questão versa acerca da veiculação da fotografia da autora, então vereadora do município (Id. 3780749 - Pág. 33), em reportagem sob o título de “Polícia Civil realiza operação contra fraude de licitações na Prefeitura de Barcarena” (Id. 3780749 - Pág. 25) decorrente da Operação Visagem que visava apurar a existência de funcionários fantasmas na Prefeitura de Barcarena.

Ocorre que não fora demonstrado qualquer envolvimento da autora com a referida operação policial, conforme transcrição de entrevista do Delegado de Polícia Civil a cargo da operação (Id. 3780749 - Pág. 36-37), em que pese constar da reportagem que esta teria sido detida, tendo inclusive a reportagem sido excluída do
site
do réu, após 48h (quarenta e oito horas) de veiculação (Id. 3780756 - Pág. 5), como consta da contestação (Id. 3780754) e das alegações finais (Id. 3780758), o que, entretanto, não retira o caráter gravoso ou a repercussão no âmbito do município dos fatos, conforme narrado pela testemunha Iromar Medeiros de Sousa em audiência de Instrução e Julgamento (Id. 3780756 – Pág. 4-5).

Portanto, plausível concluir que a publicação tenha transmitido, equivocadamente, a impressão de que a reportagem seria sobre a autora, sendo apta a gerar constrangimentos em seu meio social, situação que exorbita a esfera do mero aborrecimento e implica o dever de indenizar (art. 186 do CC). Embora o agravante afirme que não houve intenção de difamar, o dano moral decorreu da inobservância do dever de cuidado na utilização da imagem da autora na reportagem (
Súmula 403/STJ
).

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DIREITO À IMAGEM. VIOLAÇÃO. ASSOCIAÇÃO EQUIVOCADA DA FOTO DO AUTOR A NOTÍCIA DIVULGANDO PRATICA DE VÁRIAS CONDUTAS CRIMINOSAS. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
O direito de imagem é exclusivo e personalíssimo, possibilitando ao ofendido impedir a utilização indevida de sua imagem, ou, em caso de uso indevido, postular indenização, a título de dano moral ou material. 2. É passível de condenação de jornal que veicula informações inverídicas de maneira equivocada. 3. A imputação de crime ao agente errado em matéria jornalística gera danos ao aspecto subjetivo do cidadão exposto.
4. Na fixação do montante indenizatório por gravames morais, deve-se buscar atender à duplicidade de fins a que a indenização se presta, atentando para a condição econômica da vítima, bem como para a capacidade do agente causador do dano, amoldando-se a condenação de modo que as finalidades de reparar o ofendido e punir o infrator sejam atingidas. 5. No caso em que a foto não foi publicada por mero equívoco, o valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais) foi fixado com equidade e dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria. 6. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

(TJ-PA - AC: 00000770720148140049 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/05/2018)

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica do apelante, o valor fixado pela sentença a título de indenização, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável, pois não vai enriquecer a autora e tal importância, a despeito de causar ao apelante certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO NCPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. EXCESSO IDENTIFICADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No que concerne aos arts. 11, 489 e 1.022 do NCPC, a parte recorrente não desenvolveu argumentação que evidenciasse a ofensa, caracterizando a deficiência na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se configura dano moral quando a matéria jornalística limita-se a tecer críticas prudentes - animus criticandi - ou a narrar fatos de interesse público - animus narrandi. Há, nessas hipóteses, exercício regular do direito de informação. 3. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise acurada do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a reportagem veiculada pela imprensa extrapolou os limites do direito de informar e, portanto, estaria configurado o dano moral. 4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre configuração de abuso do direito de informação, como ora perseguida , demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 5. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.5.
No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, pela reportagem que lhe imputa a prática de crime, indevidamente.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1939100 MG 2021/0218203-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)
(Grifo nosso)

Quanto ao cômputo da correção monetária e dos juros de mora, estes se afiguram fixados corretamente, conforme as Súmulas 54 e 362/STJ, porquanto se tratar de responsabilidade extracontratual.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DELIMITAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." 2. Súmula 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
." 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1683082 MA 2017/0161202-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

(Grifo nosso)

Por fim, não se afigura a sucumbência recíproca ante a procedência do pedido de indenização, ressalvando que o valor da indenização deduzido na petição é meramente estimativo e não induz sucumbência recíproca, nos termos da Súmula nº 326/STJ:

"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."

Isto posto
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença apelada
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024